Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005508-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), WILIAM SILVA NUNES - CPF: 061.589.151-90 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – “AR” QUE INFORMA “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” - INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ.

De acordo com o tema 482 do STJ:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 211940176, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação que contra liminar proferida na Ação de Busca e Apreensão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo. O Acordão, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pela parte ré da ação principal.

O Banco Itaucard S.A. interpôs recurso especial, para que seja reformado o acordão recorrido, a fim de que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e que seja considerado o devedor regularmente constituído em mora, afastando-se a extinção.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de id. 21940176, se amolda ao presente caso, motivo pelo exerço o juízo de retratação.

A decisão é a seguinte:

“A parte Recorrente alega violação aos artigos 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que o Tribunal a quo, está em dissonância com o entendimento do STJ o fato de não se considerar como comprovada a mora, mesmo quando a notificação é enviada para o endereço do devedor e retorna como “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ”(g.n.)

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Portanto, ao analisar o acórdão recorrido, percebe-se que este parece estar em desconformidade com a orientação do STJ.

A Câmara julgadora entende que:

[...]

No caso destes autos, em que pese encaminhada ao endereço constante no contrato, esta não foi entregue, pelo fato de não ser autorizada a entrega interna. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor, em seu endereço, pelo motivo apontado acima, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, posto que não procedida outra forma de notificação.

[...]

(id 183012152)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

O relator do REsp 1951888/RS, Ministro João Otávio De Noronha, em outra ocasião, aplicou o seguinte entendimento em relação ao retorno da notificação:

[...]

“Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsps n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos).

No caso, o Tribunal manteve decisão que indeferiu busca e apreensão ao fundamento de não ter sido demonstrada a regular constituição da parte devedora em mora, porquanto não entregue a notificação no endereço declinado no instrumento contratual. Confira-se (fls. 30-31 ):

No caso, tal não se verifica, porquanto embora tenha sido remetida ao endereço fornecido pelo agravado, a notificação extrajudicial de fls. 33/35 (autos principais) não demonstra, efetivamente, que esta tenha sido entregue sequer a terceiro, o que supriria a exigência prevista na Lei de regência. Frise-se que o A.R. voltou com a anotação "desconhecido".

[...] Em face contexto, verifica-se que o indeferimento foi devido, uma vez que o caso não se ajusta aos requisitos legais.

Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que não houve a constituição em mora do devedor por falta de comprovação nos autos de que a notificação fora efetivamente entregue no endereço indicado no contrato.

Esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem não considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.” AREsp 2211645

[...]

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indica, não foi recebida pela seguinte questão: “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”.

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, é suficiente o envio da notificação no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a regularidade da constituição em mora, e, em consequência, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024